Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO VAREJISTA. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PRÓPRIA EMPRESA CREDORA. SUCESSIVA TENTATIVA DESSA MESMA OPERAÇÃO NA CASA LOTÉRICA, ONDE TERIA SIDO CONSTATADA A ALUDIDA QUITAÇÃO, COM REDUÇÃO DE SEU SALDO. NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA EMPRESA CREDORA. IMPASSE ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A EMPRESA VAREJISTA. DEMORA QUE PODERIA TER CAUSADO A NÃO OBTENÇÃO DE GANHOS (LUCROS CESSANTES) À PARTE CONSUMIDORA, EM VIRTUDE DE SEU LABOR DE DIARISTA. SOLICITAÇAO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS), SEM PRÉVIO QUESTIONAMENTO À PARTE INTERESSADA A RESPEITO DA IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E O QUE ESCLARECERIAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pretende a condenação das empresas requeridas à reparação extrapatrimonial e ao pagamento de lucros cessantes. Para tanto, alega que: (a) foi ao Carrefour, no dia 24.4.2021, para pagamento da fatura do cartão de crédito Carrefour referente ao mês 04/2021, no valor de R$ 1.624,38; (b) entregou seu cartão de débito da Caixa Econômica Federal para pagamento, digitou a senha, e a atendente afirmou que a transação não fora efetuada; (c) em seguida foi à lotérica da CEF pagar a fatura e retirar dinheiro para outro pagamento, todavia, foi informada de que não possuía saldo suficiente, oportunidade em que verificou seu extrato e constatou o débito de R$ 1.624,38 referente à aludida fatura do cartão; (d) solicitou à atendente do Carrefour o comprovante de que a transação não fora efetuada, porém foi informada de que deveria solucionar a questão com o banco; (e) o gerente da Caixa Econômica afirmou que o Carrefour deveria dar quitação da fatura em razão de o pagamento ter sido realizado; (f) o Carrefour continuou a afirmar que a fatura não estava quitada e se recusou a reconhecer o adimplemento; (g) demorou três dias para solucionar o imbróglio, razão pela qual deixou de trabalhar, em que aufere a renda de R$ 250,00 por dia como diarista (total de R$ 750,00). Contra a sentença de improcedência dos pedidos, recorre a requerente.
II. Acolhida a preliminar decerceamentodedefesasuscitada pela recorrente.
A. Certo é que a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configuraria cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório nas ações em que as provas objetivas seriam aptas a embasar um julgamento seguro.
B. No entanto, no caso concreto, conquanto a consumidora possa não ter apresentado a qualificação das testemunhas no prazo assinalado na audiência conciliatória, certo é que, a par da genérica menção à produção de prova oral na inicial, ela teria destacado, em réplica, que: [...] foi apresentada uma planilha na exordial demonstrando os dias que a parte autora não pôde realizar suas faxinas remuneradas, ou seja, a planilha demonstrou o que efetivamente deixou de ganhar, acostando aos autos notas fiscais comprobatórias, o valor total dos lucros cessantes, ou seja, prejuízos indiretos do evento danoso sofridos pela autora se deu em R$250,00 (setecentos e cinquenta reais), por dia, que serão provadas mediante audiência com testemunha, ou seja, diária de doméstica [...].
C. Desse modo, antes do julgamento antecipado da lide, poderia o e. juízo monocrático ter intimado a parte interessada para que apresentasse a identificação da(s) testemunha(s) e o que esclareceriam (em conjugação à citada planilha), de sorte a melhor fortalecer a situação processual do julgamento antecipado da lide, sobretudo por se tratar de pessoa juridicamente hipossuficiente (diarista).
D. Nesse norte, uma vez que a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos (notadamente dos lucros cessantes) estaria fundamentada também na ausência de prova do afastamento do trabalho para tentativa de resolução do imbróglio criado pelas empresas, bem de ver que a oitiva das testemunhas (desde que idôneas) se revelaria útil à obtenção de solução de mérito justa e eficaz, tudo, à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
E. Nesse quadro jurídico e processual, constatado o prejuízo processual à parte recorrente (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o, a “contrario sensu”), é de se anular a sentença para permitir a complementação da fase instrutória e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório.
III. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento, nos termos do “item II - E” da presente ementa. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).